Tribunal: STF
Processo: RE 78037
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
- Promessa de venda. Havendo cláusula resolutória expressa, pode o promitente vendedor propor ação de reintegração de posse independentemente da propositura, prévia ou concomitante, de ação de rescisão contratual. Precedentes do Supremo Tribunal. Recurso conhecido pelo dissídio jurisprudencial, mas não provido.